Tribunal: TJMT
Processo: 1004395-40.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004395-40.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANGELICA PAULA DE AMORIM - CPF: 053.167.101-18 (EMBARGANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SIVALDO DO CARMO SANTANA - CPF: 011.495.001-66 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 691.071.221-87 (ADVOGADO), LUAN ANDREY BATISTA FERREIRA - CPF: 040.524.461-43 (VÍTIMA), KARLA EDUARDA PASSOS FERREIRA - CPF: 029.360.931-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO
.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade,
deu parcial provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pela embargante e pelo corréu, tão somente para afastar a qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da r. decisão de pronúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de omissão e contradição.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os
aclaratórios
opostos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 29, art. 121, §2º, IV; CPP,
arts
. 413, 414, 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 263699 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ANGÉLICA PAULA DE AMORIM

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
ANGELICA PAULA DE AMORIM

contra o v. acórdão
proferido nos autos da
Recurso em Sentido Estrito

n.º
1004395-40.2022.8.11.0042
,
p
or meio do
qual a
c.
Terceira Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade,

deu parcial provimento
aos
stricto sensu
interpostos pela ora embargante e pelo corréu
SIVALDO DO CARMO SANTANA
, tão somente para afastar a qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da r. decisão de pronúncia.

Nas razões recursais vertidas no ID
375238352
,
a embargante aponta a existência de
omissões e contradição
no aresto, sustentando, em síntese: (i)
omissão
quanto à necessária individualização da conduta a ela atribuída, porquanto o acórdão teria mantido a pronúncia sem esclarecer qual ato concreto e penalmente relevante teria sido por ela praticado; (
ii
)
contradição
consistente no reconhecimento da relevância da dúvida acerca da expressão proferida — se "tira" ou "atira" —, ao mesmo tempo em que essa mesma incerteza foi utilizada como fundamento para manter a pronúncia; (
iii
)
omissão
quanto ao impacto da fragilidade da prova judicializada, especialmente diante da hesitação demonstrada p
or
testemunha em juízo; (
iv
)
omissão
sobre a ausência de nexo subjetivo e de adesão da embargante ao dolo homicida atribuído ao corréu; (v)
omissão
quanto à impossibilidade de pronúncia fundada em mera presunção de participação; (vi)
omissão
acerca da aplicabilidade do art. 414 do Código de Processo Penal ao caso da embargante; (
vii
)
omissão
quanto à incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à embargante, especialmente no que toca à ausência de demonstração de ciência e adesão subjetiva à circunstância qualificadora; e (
viii
)
omissão
quanto ao dever de fundamentação individualizada da pronúncia, em observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ao final, requer a atribuição de
efeitos infringentes
para que seja decretada a
impronúncia
da embargante, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o
afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à si. Postula, ainda,
o
prequestionamento
da matéria.

Em observância ao princípio do contraditório, foram
oportunizadas

as contrarrazões
ministeriais
,
apresentadas
no ID
378758366
, por meio das quais a
i. Procuradoria
-
Geral de Justiça

manifestou-se
pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração e, caso conhecidos, pela

reje
ição
, sustentando a inexistência de vícios e o nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
ANGELICA PAULA DE AMORIM
, pois presentes os pressupostos objetivos e subje
tivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente

delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar
equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem
via inadequada para a reforma ou reexame da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

1. Da
s
alegada
s omissões
e contradições
suscitadas pel
a
embargante
:

À
guisa de contextualização do caso concreto, transcrevo integralmente a
ementa
do acórdão embargado,
in
verbis
:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISPARO DE ARMA DE FOGO (CRIME CONEXO). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA VERIFICADA. CONTEXTO DE TENSÃO PROGRESSIVA E CONFLITO PREEXISTENTE. MANTIDA A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. CRIME CONEXO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelas defesas contra decisão que pronunciou os recorrentes pelos crimes de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova inequívoca da legítima defesa para absolvição sumária; (
ii
) se existem indícios suficientes de participação da corré na instigação do crime; (
iii
) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes; e (
iv
) se há suporte probatório para a pronúncia quanto ao crime conexo de disparo de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

4. A absolvição sumária por legítima defesa somente é admitida quando a excludente restar demonstrada de forma estreme de dúvidas.

5. A impronúncia da corré é inviável se há depoimentos indicando que ela instigou o executor mediante o comando "atira", cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre a interpretação das palavras proferidas.

6. A qualificadora do motivo fútil deve ser afastada quando manifestamente improcedente, verificando-se que o crime decorreu de um contexto de animosidade progressiva e conflitos agudos preexistentes entre as partes, não se tratando de motivação insignificante.

7. Deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se os indícios apontam que o ofendido foi surpreendido por disparos repentinos efetuados de dentro de um veículo, reduzindo sua possibilidade de reação.

8. Havendo suporte probatório mínimo quanto à ocorrência de disparos de arma de fogo em momento anterior ao homicídio, a análise do crime conexo deve ser remetida ao Tribunal do Júri por força
da vis

attractiva
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos, apenas para afastar a qualificadora do motivo fútil.

Tese de julgamento:
"1. A absolvição sumária em sede de pronúncia requer a comprovação cabal de excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença. 2. A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, hipótese em que se admite o decote. 4. A competência prevalente do Tribunal do Júri atrai o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito dessas infrações.".
”

Neste cenário,
atento ao
aguerrido inconformismo
da i. Defesa
,
ao
confronta
r
o inteiro teor do
v.
acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais
,
denoto
in
existir omissão
, contradição ou obscuridade
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada
.

Realizada leitura atenta da mencionada ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a
nítida intenção da embargante em ver reapreciada questão já debatida e decidida
, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por
discordar do entendimento exarado
pelo órgão fracionário competente.

Diante disso, revela-se
evidente a ausência do vício de omissão ou contradição no acórdão
impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo da embargante com o resultado da avaliação do caso concreto, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada, insistindo em discordar do entendimento adotado, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

E
xtrai-se que o Colegiado enfrentou,
de forma expressa, fundamentada e individualizada todas as questões suscitadas pela defesa de
ANGÉLICA PAULA DE AMORIM
no recurso em sentido estrito, dedicando tópico específico à análise da situação processual da embargante, distinguindo-a da do corréu
SIVALDO DO CARMO SANTANA
, e examinou, com profundidade técnica adequada à fase de admissibilidade da acusação, os elementos probatórios que sustentam a manutenção da pronúncia.

No que tange à alegada
omissão
quanto à individualização da conduta,
o
acórdão embargado, ao examinar a situação processual de
ANGÉLICA PAULA DE AMORIM
, foi absolutamente preciso ao identificar a conduta que lhe é imputada: a instigação verbal do corréu
SIVALDO DO CARMO SANTANA
mediante a reiteração da ordem "atira" ou "atira logo", proferida no exato momento em que a vítima
Luan Andrey Batista Ferreira
se aproximava do veículo
, reconhecendo-a como modalidade de participação prevista no art. 29 do Código Penal.

O segundo vício apontado pela embargante consiste em suposta
contradição
do acórdão, que teria reconhecido a relevância da dúvida sobre a expressão proferida — se "tira" ou "atira" — e, ao mesmo tempo, utilizado essa mesma incerteza como fundamento para manter a pronúncia.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si, que tornem a decisão internamente incoerente e impeçam a compreensão do raciocínio decisório; porém, não é isso que ocorre no caso em exame.

No
presente caso
, o acórdão é internamente coerente: partiu da premissa de que a pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade; verificou a presença desses requisitos no caso concreto; e concluiu pela manutenção da pronúncia, inexistindo proposições inconciliáveis entre si.

O acórdão embargado não afirmou, em nenhum momento, que a hesitação da testemunha sobre a expressão proferida pela embargante seria suficiente para afastar os indícios de participação. Ao contrário, o julgado reconheceu que a controvérsia sobre o conteúdo exato da frase atribuída à embargante constitui questão fática de alta relevância para a definição de sua responsabilidade penal, mas é precisamente o tipo de divergência que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, e não pelo magistrado togado na fase de admissibilidade da acusação.

Com relação à
omissão
quanto à fragilidade da prova judicializada,
o acórdão foi claro ao examinar a prova judicializada e afirmar que "
ao menos duas testemunhas presenciais dos fatos —
Suelen Clarice dos Santos
e
Mayara Aparecida Pereira da Silva
— afirmaram, em juízo, ter ouvido a recorrente
ANGÉLICA
proferir a ordem "atira" ou "atira logo" dirigida ao marido
SIVALDO
, no exato momento em que a vítima
Luan
se aproximava do veículo
" (ID 373820397)
, de modo
a fundamentar a manutenção da pronúncia de
ANGÉLICA
.

Quanto à alegada
omissão
com relação à ausência de nexo subjetivo entre sua conduta e o dolo homicida atribuído ao corréu, aproximando-se de responsabilização objetiva vedada pelo art. 29 do Código Penal, mais uma vez, a alegação não se sustenta diante do conteúdo do acórdão embargado. O julgado, ao examinar a participação de
ANGÉLICA
, identificou expressamente a conduta que lhe é imputada — a instigação verbal mediante a reiteração da ordem "atira" —, qualificou-a juridicamente como participação, nos termos do art. 29 do CP, e concluiu que os depoimentos de ao menos duas testemunhas presenciais constituem indícios suficientes de que a embargante, ao proferir essa ordem, aderiu ao propósito homicida do corréu.

Cabe ressaltar que, na fase de pronúncia, não se exige a demonstração cabal do elemento subjetivo; basta a existência de indícios suficientes de que o acusado pode ter agido com dolo. No caso em exame, a circunstância de que a embargante teria proferido a ordem "atira" imediatamente antes dos disparos que mataram a vítima constitui, em tese, indício suficiente de adesão subjetiva ao resultado homicida.

No que tange à suscitada
omissão
quanto à tese de que a pronúncia estaria fundada em mera presunção de participação, sem demonstração concreta de ato consciente de auxílio, induzimento ou instigação
, t
ambém aqui a alegação não prospera.
Como já exaustivamente demonstrando, o acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a manutenção da pronúncia de
ANGÉLICA
não decorre de sua mera presença no local, mas da existência de depoimentos de ao menos duas testemunhas presenciais que afirmaram ter ouvido a embargante proferir a ordem "atira" ou "atira logo" dirigida ao marido
SIVALDO
, no exato momento em que a vítima se aproximava do veículo, não
configurando
simples
presunção, mas indício concreto de participação.

A embargante alega, ainda, que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao não enfrentar de maneira específica a incidência do art. 414 do Código de Processo Penal em relação à sua situação processual; porém, essa alegação não encontra respaldo no conteúdo do julgado. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de impronúncia deduzida pela embargante, concluindo pela sua inviabilidade diante da existência de indícios suficientes de participação, como já demonstrado alhures.

A embargante sustenta, subsidiariamente, que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima sem indicar elementos concretos de que ela teria ciência e teria aderido à circunstância qualificadora. Ocorre que
o
acórdão embargado dedicou tópico específico ao exame da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, concluindo pela sua manutenção com base nos seguintes elementos: (i) a vítima, desarmada, foi surpreendida por disparos efetuados de forma súbita e inesperada de dentro do veículo; (
ii
) a vítima não tinha qualquer razão para supor que seria alvejada ao se aproximar do veículo; (
iii
) os disparos foram efetuados sem que a vítima tivesse qualquer possibilidade concreta de se defender ou escapar; e (
iv
) as testemunhas presenciais foram uníssonas ao afirmar que tudo ocorreu de forma extremamente rápida, sem que a vítima tivesse tempo de reagir.

Por fim, a embargante alega que o acórdão teria tratado sua situação processual de forma conjunta com a do corréu, sem distinguir que ela não é acusada de ato de execução. Não há
omissão
a ser sanada nesse ponto, haja vista que o acórdão
examinou de forma específica a situação de
ANGÉLICA
no que tange à tese de impronúncia e à suficiência dos indícios de participação, embora tenha,
em alguns momentos, utilizado fundamentos comuns a ambos os recorrentes, o que não configura ausência de fundamentação individualizada.

Não há, portanto, omissão
, contradição ou obscuridade
a ser sanada, verificando-se, na realidade, uma insatisfação d
a
embargante com o resultado do julgamento, ao pretender, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. (...) INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 5. A propósito do argumento veiculado nestes embargos, assentei que, no caso, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação dos óbices processuais que impediram o conhecimento do habeas corpus — supressão de instância e necessidade de revolvimento do acervo probatório —, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.
6. Assim, ao contrário do que entende a defesa, não existe omissão a ser sanada e os argumentos trazidos neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo 7.
Embargos de declaração
rejeitados
.”
(STF - HC 263699
AgR-ED
,
Relator(
a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em
16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
nDIVULG
17-12-
2025PUBLIC
18-12-2025).

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pel
a
embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios
e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Ad
argumentandum
tantum
, consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
"
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão
, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"
(STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024) – destaquei.

2. Prequestionamento:

Por fim, a par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
a
os Embargos de Declaração opostos por

ANGELICA PAULA DE AMORIM
nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1004395-40.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026